Tribunal: TJPA
Processo: 0006069-21.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006069-21.2019.8.14.0130

APELANTE: JUCIRENE ALMEIDA DA SILVA, BANCO BRADESCO S.A

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A, JUCIRENE ALMEIDA DA SILVA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL-
APELAÇÃO
CÍVEL -A
ÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - COBRANÇA DE CONTRATO DE SEGURO - ILÍCITO CONFIGURADO -

NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL- EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESSARCIMENTO EM DOBRO.
DANO MORAIS DEVIDOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - RECURSO DA APELANTE JUCIRENE ALMEIDA DA SILVA-CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO-RECURSO DO APELANTE BANCO BRADESCO S.A. -CONHECIDO E IMPROVIDO
I –
Caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo, na medida em que, o artigo 6º, VIII, do CDC concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista,
II
Ocorre
que em momento algum o banco comprovou a regularidade dos contratos, demonstrando pouca diligência na instrução probatória do feito, eis que apesar de contestar a ação, não juntou cópia do contrato. Ademais
o banco recorrido não anexou as cópias dos documentos pessoais da recorrida, documentos esses que são solicitados por qualquer banco para a efetivação da contratação de empréstimo
,
logo, o recorrido não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado na inicial.
III-
Dessa forma, nenhum dos documentos trazidos pela parte ré está apto a comprovar a regularidade da transação, o que se nota é que a autora sofreu com contratos de seguros, fato que deve ser de responsabilidade banco que não tomou procedimentos adequados no momento da contratação.
IV
– Mostra-se devida à indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pela autora, considerando que referida devolução só é devida quando a cobrança realizada é indevida, e que ocorre no caso presente.
V
– Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou a parte autora, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Também, mostra-se

razoável e condizente a manutenção do
quantum
com o dano sofrido, considerando os transtornos causados e todos os demais aspectos do caso concreto.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0006069-21.2019.8.14.0130

APELANTE/APELADO: JUCIRENE ALMEIDA DA SILVA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JR OAB/PA 27.136-A

APELANTE/APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA F. PIGNARELLI OAB/PA 28178-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e
JUCIRENE ALMEIDA DA SILVA
inconformados contra a sentença de mérito proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual, cumulada com pedido de Repetição de Indébito e
Indenização
Por
Danos
Morais,
ajuizada por
JUCIRENE ALMEIDA DA SILVA
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
,

que julgou parcialmente procedente o pedido.

Informa a autora na inicial (ID.6937833-Pág.1/5), em síntese, que

que não contratou dois serviços de BRADESCO E PREVIDÊNCIAS SEGUROS, todavia diversos valores foram descontados de sua conta totalizando R$ 839,59 (oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

Por estes fatos, requereu declaração da inexistência de relação jurídica entre as partes, restituição dos valores devidos em dobro, bem como danos morais no valor de R$ 10.00,00 (dez mil reais).

Juntou aos autos, além de documentos pessoais extratos fornecidos pelo Banco requerido, onde consta os extratos dos serviços de contratos de seguros, ora questionados na ação (ID.6937833-Pág.10/12 e ID. 6937834-Pág.1).

A ação foi recebida pelo rito ordinário com deferimento da gratuidade processual requerida na inicial, determinação à citação do réu. Foi ainda, deferida a inversão do ônus probatório em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII da Lei 8.078/90 (ID.6937834-Pág.3).

Contestação do BANCO BRADESCO S.A. no ID. 6937834-Pág.5/10.

Em réplica, a parte autora reiterou os termos do pedido (ID.6937836-pág.1/2).

O juízo
singular
, ao sentenciar o feito
(ID. 6937842-Pág.1/4),
julgou parcialmente procedente a presente demanda, proferindo, assim, a seguinte decisão:

(...)

“Ante o exposto, mantenho a liminar anteriormente deferida, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente aos dois serviços de Bradesco Vida e Previdência; e para condenar o BANCO Requerido, a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), monetariamente corrigido pelo INPC

a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, e a título de danos materiais, a restituição dos valores debitados em conta referente ao contrato declarado inexistente, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais que fixo em 1%, ambos desde o débito na conta. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC. Condeno o requerido em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Após certificado o trânsito em julgado, intime-se a parte ré para que cumpra voluntariamente a sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa prevista no 523, § 1º, do CPC. Em não havendo qualquer requerimento da parte interessada no prazo de trinta dias, arquive os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.13 de abril de 2021.

(...)

Opostos os embargos de declaração, restaram rejeitados.

Razões de apelação de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
(ID.6937849-Pág.1/9), onde sustenta que a contratação do seguro ocorreu de forma regular, tendo a requerente aderido à proposta mediante seu consentimento das cláusulas e benefícios do serviço ofertado, não existindo nenhuma irregularidade na conduta do réu, ensejando a ausência de repetição de indébito e da obrigação de indenizar.
Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Razões

de apelação
JUCIRENE ALMEIDA DA SILVA

(ID.6937855-Pág.1/7), insatisfeita pugna
pela reforma parcial da sentença para que seja majorada a condenação da empresa Apelada ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) como requerido na exordial,
bem como, a restituição do indébito de forma simples dos valores indevidamente descontados do benefício de aposentadoria da parte autora, por ser indevida dá ensejo a devolução em dobro, por força do art.42, parágrafo único do CDC, discordando do entendimento do juízo singular, por se tratar o requerido de uma
instituição financeira atuante no âmbito nacional, não adotar medidas que possam elidir a ocorrência de fraudes como a que ocorreu com a apelante.

Por fim, pede que seja majorado os honorários advocatícios em 20% nos termos do art. 85. §2º do CPC/2015.

É o relatorio. À Secretaria com pedido de

julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, buscam os presentes recursos analisarem a decisão que julgou parcialmente procedente os pedidos da autora.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo, o que foi efetuado pelo juízo singular.

Desse modo, o BANCO BRADESCO S.A., embora tenha afirmado
a existência do contrato, limitou-se à impugnação genérica dos fatos e insurgindo-se quanto à questão de direito, não apresentando provas capazes de desconstituir o alegado pela autora, ou seja, nada trouxe aos autos para comprovar a relação contratual impugnada.

Diante disso, verifica-se que não há nos autos a comprovação da relação contratual e de disponibilização dos valores em cobrança por meio das consignações questionadas. Não se justifica que o banco credor não possua tais documentos, eis que constituem o substrato que autoriza a cobrança do seu crédito.

Logo, o recorrido não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado na inicial.

Por sua vez, a parte autora juntou aos autos extrato do Banco réu comprovando os descontos relativos aos contratos questionados na inicial
(ID.6937833-Pág.10/12 e ID. 6937834-Pág.1).

Portanto, não há como deixar de reconhecer que os descontos foram decorrentes de fraude.

Assim, mostra-se devida à indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pela autora, considerando que referida devolução só é devida quando a cobrança realizada é indevida, e que ocorre no caso presente.

Nesse aspecto, vale ressaltar o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
"

Logo, nos termos do dispositivo legal acima transcrito, e restando comprovada a culpa, decorrente da negligência, do Banco requerido, mostra-se necessária a reforma da sentença atacada, nesse ponto.

A propósito, o atual da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, fixando a seguinte tese:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. (EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.CEDAE. EMISSÃO DE FATURA POR ESTIMATIVA. COBRANÇA INDEVIDA.APLICAÇÃO DO ARTIGO 42 DO CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PROVA DE QUE O AUTOR FAZ JUS A "TARIFA SOCIAL".
1. O STJ firmou a orientação de que tanto a má-fé como a culpa (imprudência, negligência e imperícia) dão ensejo à punição do fornecedor do produto na restituição em dobro.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "Portanto, não há discussão acerca da aplicação do artigo 42, parágrafo único do CDC, que autoriza a devolução em dobro do indébito, já que comprovada a conduta da concessionária ré em emitir faturas com base em estimativas e não de acordo com o consumo efetivamente medido pelo hidrômetro levando em conta a tarifa social.Corroborando esse entendimento firmou orientação o Colendo Superior Tribunal de Justiça que nessa hipótese não é necessário a existência de dolo para que haja condenação à devolução em dobro, assim se posicionando:
"O STJ firmou orientação de que basta a configuração de culpa para o cabimento da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor" (Resp1.079.064/SP - 2ª Turma - Rel.Min.HermamBenjamim,DJe20/04/2.009) Nesse

diapasão, correta foi a decisão de 1º grau que, não reconhecendo engano justificável capaz de afastar a culpa daconcessionária, reconheceu a incidência do artigo 42, parágrafo único do CDC, com a consequente devolução em dobro do indébito"
(fl. 268, e-STJ). A revisão desse entendimento demanda nova análise dos elementos fático-probatórios, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.3. Agravo Regimental não provido.(AgRgnoAREsp488.147/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2015,DJe06/04/2015)

Segue também o entendimento jurisprudencial, inclusive desta turma julgadora:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO. REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE.
1. (...) 2. (...) 3.
No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico bancário pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor
. 4. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS
.
O parágrafo único do art. 42, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais
. A fixação da indenização por danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. (TJ-MA AC 10352160015447001 – JULG. 20/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM

REPETI
ÇÃ
O

DE IND
É
BITO E INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS. CONTRATA
ÇÃ
O FRAUDULENTA DE

EMPR
É
STIMO

BANC
Á
RIO. DESCONTOS CONSIGNADOS EM APOSENTADORIA.

REPETI
ÇÃ
O

DE IND
É
BITO EM

DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. "QUANTUM" MANTIDO. COMPENSA
ÇÃ
O DE VALORES INDEVIDA
.

1. Cabe
à
institui
çã
o financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos servi
ç
os. Dever de segurança (Súmula. 479/STJ).

Caso concreto em que correta a declara
çã
o de inexist
ê
ncia da rela
çã
o jur
í
dica e dos respectivos d
é
bitos bem como a repara
çã
o pelos danos da
í
decorrentes, tendo em vista que a prova dos autos evidenciou que n
ã
o foi o autor quem contratou o

empr
é
stimo

consignado

em sua aposentadoria.

2. Não é necessária a caracterização de má-fé do fornecedor para que a

repeti
çã
o

do ind
é
bito seja em

dobro, nos moldes do que estabelece o art. 42, par
á
grafo
ú
nico, do CDC
. 3. Embora a mera cobrança indevida não gere, a priori, indenização de cunho moral, os transtornos apontados nos autos extrapolam o mero dissabor, especialmente considerando que o autor teve parcelas debitadas de sua remuneração, verba de natureza alimentar. Indenização fixada em R$ 7.000,00 que merece ser mantida,

pois

adequada. Prest
í
gio ao car
á
ter punitivo e pedag
ó
gico do instituto, sobremaneira diante da condi
çã
o financeira de ambas as partes, extens
ã
o dos danos, do valor envolvido na fraude e postulados da razoabilidade e proporcionalidade. 4. N
ã
o h
á
falar em compensação de valores, na medida em que o único documento que comprovaria a transferência de valores é unilateral e não conta sequer com um número de autenticação. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70072339989, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo

Richinitti, Julgado em 24/05/2017) (Grifo nosso)

No que se refere ao dano moral estabelecido em sentença, entendo que uma vez celebrado um contrato de seguro, teria o réu que checar devidamente os dados da pessoa que estava formalizando o serviço. Evidencia-se, portanto, que, mesmo na hipótese de ter havido uma fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista ser consequência do risco empresarial inerente à comercialização de crédito onde o dever de vigilância deve ser superior as demais atividades empresariais.

Nestes termos, não poderia o banco réu, servindo-se de sua alegada boa-fé, tentar eximir-se de sua responsabilidade, tendo em vista que infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, e atuando, dessa forma, de modo negligente, necessária a incidência da regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que “
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Indiscutível e notório pois, o prejuízo moral que tal fato ocasionou ao autor, não se enquadrando os transtornos por ele suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Ademais, a Doutrina e a Jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

Desse modo,
seguindo-se todas essas premissas, recomenda-se, como medida justa para o caso, a
manutenção
do valor compensatório arbitrado na origem, qual seja o de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mormente considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor arbitrado em casos análogos, descabendo a minoração pretendida pela instituição financeira.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO
C/C DANOS MORAIS
. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO NULO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA COBRADA EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE SE MOSTRA EXORBITANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. A fraude, ao integrar o risco da atividade exercida pelo Banco, não possui o condão de configurar a excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no artigo 14, § 3º, II, do CDC.

2. Desconto indevido realizado em contracheque do autor, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os
danos morais
reclamados “in re ipsa
”.

3. Havendo cobrança indevida e não sendo justificável o defeito na prestação do serviço realizado, resta devida a repetição do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código Consumerista.

3. Quantum indenizatório. Na fixação do dano deve-se ponderar sobre as condições socioculturais e econômicas dos envolvidos, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico e as finalidades reparatório-retributivas da condenação, de tal forma que a quantia arbitrada não seja tão irrisória que sirva de desestímulo ao ofensor, nem tampouco exacerbada a ponto de implicar enriquecimento sem causa para a parte autora. “Quantum” arbitrado de forma excessiva. Redução do valor fixado a título de danos morais para R$5.000,00. 4. Redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, § 2º, do CPC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. À unanimidade.

(5821826, 5821826, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-19, Publicado em 2021-08-12)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM EXCESSIVO REDIMENSIONADO E FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS MANTIDOS NO CASO CONCRETO. VERBA HONORÁRIA DA FASE DE CONHECIMENTO FIXADA EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA ALTERADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO RELATIVA AOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) E AFASTAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (2020.00682346-11, 212.265, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-17, Publicado em 2020-03-02)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. PESSOA QUE SE INTITULAVA REPRESENTANTE COMERCIAL. ALEGAÇÃO PELA RÉ DE REGULARIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, PARA DECLARAR NULO O CONTRATO OBJETO DA AÇÃO, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E FIXANDO DANOS MORAIS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). APELAÇÃO. PRELIMINARES: CONEXÃO E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS.

MÉRITO: DANOS MORAIS REDUZIDOS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS. I- PRELIMINAR: CONEXÃO COM OUTRAS AÇÕES QUE TÊM IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E OBJETO. REJEITADA. Inexistência de risco de decisões contraditórias, vez que cada contrato é necessariamente analisando isoladamente. Não há conexão entre ações que se referem à rescisão de contratos diferentes, embora tenham a mesma causa de pedir e objeto. Precedentes. Rejeitada. II- PRESCRIÇÃO: A pretensão da reparação de danos materiais e morais só surgem no momento em que o requerente toma ciência de que os descontos irregulares estão sendo realizados em seu benefício. Prescrição não verificada. Preliminar rejeitada. III- MÉRITO: 1) Regularidade do contrato: deferida a inversão do ônus da prova, cabia ao demandado a comprovação da regularidade do contrato de empréstimo. Nada comprovado nesse sentido; 2) Inexistência de dano moral: o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização; 3) Valor dos danos morais: Pedido acolhido. Adequação aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e aos critérios jurisprudenciais em casos semelhantes. Valor reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). IV- Recurso conhecido e parcialmente provido, para rejeitar as preliminares, e, no mérito, reduzir os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos. (2018.04531404-09, 197.769, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-11-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO

INDENIZAÇÃO POR

DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (6876634, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-27).

Portanto, restando clara a configuração dos danos morais na presente hipótese de fraude bancária, de modo que seguindo todas as premissas expostas, recomenda-se, como medida justa para o caso, a manutenção dos danos morais no valor R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor arbitrado em casos análogos conforme o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça.

No que concerne os honorários advocatícios, considerando a reforma parcial da sentença, com a sucumbência mínima da parte autora, mantenho o percentual estabelecido pelo juízo
a quo
, ou seja, deve o Banco requerido ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização concedida, conforme os critérios do art. 85, §2, do CPC.

Ante o exposto, conheço dos recursos, quanto ao recurso do
BANCO BRADESCO S.A
. nego provimento, quanto ao recurso de
JUCIRENE ALMEIDA DA SILVA, DOU PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos das fundamentações acima lançada, mantendo os demais comandos sentenciais.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/08/2022